Tribunal: TJSP
Processo: 0018063-60.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão Corporal.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI, do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 3 meses de detenção – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0018063-60.2013.8.26.0344 Comarca de Marília
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018063-60.2013.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante EVERTON
RICARDO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar extinta a
punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando
prejudicado o recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018063-60.2013.8.26.0344 -Voto no 35.934
2
Voto no 35934
Apelação Criminal n.o 0018063-60.2013.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Everton Ricardo Rodrigues
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Lesão Corporal.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI, do
Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 3 meses de detenção
Ausência de recurso da acusação Transcorridos mais
de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I- Everton Ricardo Rodrigues foi
condenado como infrator do artigo 129, § 9o, do Código Penal, a 3
meses de detenção no regime aberto, com sursis. A sentença
reconheceu que, por volta das 23h21 do dia 6 de julho de 2013, na
esquina da rua 13 de Maio com a rua Padre Anchieta, cidade de
Vera Cruz, o acusado, prevalecendo-se de relação íntima de afeto,
ofendeu a integridade física de Maria Isabel dos Santos.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 125). Nas razões recursais (fls. 139/142), o acusado
pleiteou a absolvição sob o fundamento de inexistir prova suficiente
para a condenação.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
145/148) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 154/156).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 118/119, prolatada pelo dedicado juiz Décio Divanir
Mazeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018063-60.2013.8.26.0344 -Voto no 35.934
3
II- Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida e publicada aos 25 de agosto de 2015 (fls.
118/119), fixou a pena de 3 meses de detenção. Assim e porque não
foi interposto recurso pela acusação (para quem houve trânsito em julgado -
fls. 132), o prazo prescricional de 3 anos (artigo 109, inciso VI, do Código
Penal) se expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar
extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do
mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR